Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal porque adquiriu aparelho celular consciente da sua origem ilícita.
2. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho celular porque não apresentou recibo ou nota fiscal acerca da transação do bem, além dele afirmar ter consciência que o adquiriu pela metade do preço que normalmente era praticado no mercado.
3. Apelação conhecida e desprovida.